Tribunal: TJSP
Processo: 0006379-78.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (ofensa a agente de segurança penitenciária) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não demonstrada – Pleito de absolvição do agravante

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (ofensa a agente de segurança penitenciária) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não demonstrada – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Agravo desprovido.